Tribunal: TJES
Processo: 5001935-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001935-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
AGRAVADO: LUCIANE CAVALCANTE MOURA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos
de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
contra
interlocutória
proferida pel
o Juiz da
3
ª
Vara
Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
,
por meio da qual,
em sede de
demanda nominada como “
Resolução Contratual de Instrumentos Particulares de Compra e Venda
”

deferiu “
tutela provisória de evidência para determinar a rescisão do contrato a contar da propositura da ação, ainda, que as rés se abstenham de efetuar quaisquer cobranças/inscrição em órgãos de proteção de crédito relativas ao imóvel objeto dos autos posteriores à propositura da presente ação
”
(id 1249176).

Em seu arrazoado recursal
(id 1170857)
,
a
agravante pretende a reforma da decisão
sustentando, basicamente,
que
os agravados não atenderam aos requisitos do art. 300, do CPC, a fim de usufruirem da tutela de urgência, alega, ainda que “
seja reconhecido o direito da Agravante de exigir o cumprimento do contrato, sob pena de negativação dos nomes do Agravados em virtude do princípio do pacta sunt servanda
” (fl. 09). Aduz, que a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais pactuadas pelos agravados, causará dano à agravante, em decorrência das despesas com o empreendimento.
Enfim
, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Decisão proferida para indeferir o efeito suspensivo postulado (id 1369089).

Informações da magistrada de primeiro grau (id 1461440).

Contrarrazões ofertadas pelos agravados (id 1462179), pela incolumidade da decisão impugnada.

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, os agravados ajuizaram a “
ação de resolução de instrumentos particulares de compra e venda, com pedido liminar
” visando o desfaziamento do negócio jurídico relativo à aquisição de dois lotes nºs 14 e 15 do loteamento “Verana Cachoeiro” sendo cada um no valor originário de R$ 243.655,18 (duzentos e quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos), tendo em vista a perda de capacidade financeira deles, ambos profissionais de saúde, com a advento da pandemia acarretada pelo novo coronavírus, acrescentando que jamais obtiveram resposta quanto aos pleitos de suspensão de pagamentos ou até mesmo repactuação da avença, mesmo já tendo quitado em torno de 57%.

Embora no mérito propriamente dito, os agravantes tenham vindicado a resilição do contrato com a restituição dos valores pagos com a retenção máxima de 10%, a título de tutela provisória de urgência, pugnaram pela “
rescisão do contrato, com a determinação para Requerida não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial, promover a execução, negativação ou prática de qualquer restrição contra os Requerentes, com imediata devolução da POSSE dos imóveis para os Requeridos disporem dos mesmos como preferirem
” (id 1249164).

Sucede que o magistrado de primeiro grau entendeu que o caso se amolda à concessão da tutela provisória, porém na modalidade de evidência, conforme a seguinte passagem que bem traduz a intelecção externada:

“
Dessa forma, nota-se que, em verdade, é o caso de aplicação do disposto nos incisos II e IV do art. 311 do Código de Processo Civil, uma vez que a questão da resolução do contrato é evidente já há reiterados precedentes em recursos processados pelo rito dos repetitivos, que culminaram na edição da Súmula 543, do STJ, no sentido de se admitir a resolução do compromisso de compra e venda, seja por culpa do vendedor ou por arrependimento do comprador, ressalvando-se a possibilidade ou não de retenção; bem como que a petição inicial traz às ff. 382/383 documento que demonstra, aprioristicamente, que solicitaram os requerentes a resolução do contrato às requeridas.

Posto isso,
DEFIRO a tutela provisória de evidência para determinar a rescisão do contrato a contar da propositura da ação, ainda, que as rés se abstenham de efetuar quaisquer cobranças/inscrição em órgãos de proteção ao crédito relativas ao imóvel objeto dos autos posteriores à propositura da presente ação
.
”

Como se vê, a argumentação tecida no recurso da agravante quanto ao não preenchimento, em tese, pelos agravados dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), é desinfluente, porquanto a decisão recorrida concedeu aos agravados a tutela provisória de evidência, diante da presença das hipóteses previstas nos incisos II e IV, do art. 311, do CPC.

Convém ressaltar que o STJ já decidiu que
“em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos.”
(EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).

Ainda que assim não fosse, a irresignação recursal ainda gravita em torno da necessidade de cumprimento do contrato e de eventual prejuízo da agravante na percepção de seu crédito, argumentos que cedem tanto diante da possibilidade de resolução da avença conforme dispositivos insertos nos instrumentos contratuais
celebrados entre as partes (id 1249173 – fl. 11 e id 1249174 – fl. 14),
como do desdobramento da própria tutela perseguida pelos agravados a respeito do direito de retenção pela agravante de parte dos valores pagos por eles.

Vale ainda realçar a inexistência de receio de dano incerto ou de difícil reparação à esfera jurídica da agravante, tendo em vista
que o magistrado de primeiro grau sequer determinou a devolução de valores
, o que ficará relegado ao mérito da demanda.

Por fim, levando em consideração a inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
tenho que
o
magistrad
o
de primeir
a

instância
atribuiu o desfecho correto para a questão,
motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Com base nes
t
es fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE
EVIDÊNCIA –
REQUISITOS PREENCHIDOS – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ABSTENÇÃO DE ATOS DE COBRANÇA – RECURSO IMPROVIDO -
DECISÃO MANTIDA.

1 – No caso vertente, a argumentação tecida no recurso da agravante quanto ao não preenchimento, em tese, pelos agravados dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), é desinfluente, porquanto a decisão recorrida concedeu aos agravados a tutela provisória de evidência, diante da presença das hipóteses previstas nos incisos II e IV, do art. 311, do CPC.

2 - O STJ já decidiu que
“em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos.”
(EDcl no REsp 1738656/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).

3 - Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de outubro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.